Tribunal: TJSP
Processo: 1000337-10.2019.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de nulidade "querela nullitatis". Sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito pelo reconhecimento de coisa julgada, nos termos do artigo 485, V, do CPC. Inconformismo. Pretensão de declaração de nulidade da ação monitória, sob o fundamento de que a r. sentença de primeiro grau transitada em julgado, proferida nos autos da ação monitória movida pelo réu

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de nulidade "querela nullitatis". Sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito pelo reconhecimento de coisa julgada, nos termos do artigo 485, V, do CPC. Inconformismo. Pretensão de declaração de nulidade da ação monitória, sob o fundamento de que a r. sentença de primeiro grau transitada em julgado, proferida nos autos da ação monitória movida pelo réu contra os autores, não teria apreciado a alegação de ocorrência de prescrição da pretensão do autor Banco do Brasil. Não acolhimento. Pretensão à rediscussão do mérito que não pode ser admitida. Existência de coisa julgada. Inadequação da via eleita. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.